Tribunal: TJMT
Processo: 0000682-30.2018.8.11.0102
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000682-30.2018.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ARMANDO VERRI JUNIOR - CPF: 546.329.608-10 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - CPF: 073.400.056-17 (ADVOGADO), PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - CPF: 287.339.608-36 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (EMBARGADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), SARA TEIXEIRA MARINS - CPF: 040.564.551-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE PERAZZO DO AMARAL VERONEZE SILVA - CPF: 431.479.278-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – REPASSE DE VALORES – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL PELO MUNICÍPIO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO CONFIGURADA - MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
Banco Bradesco S.A
contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação,
tendo sido assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – REPASSE DE VALORES – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL PELO MUNICÍPIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – ART. 370 DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO – ART. 355 DO CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais suficientes para a formação do convencimento do juiz, sendo desnecessária a produção de prova pericial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não demonstrada a retenção indevida de valores consignados, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Demonstrado pelo réu o cumprimento das obrigações contratuais, por meio de documentos hábeis, cabe a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de repasse de valores consignados.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, quando vencida a parte apelante, em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado contém omissão, contradição e obscuridade ao não analisar adequadamente a necessidade da prova pericial contábil para comprovar eventual inadimplência do
Município de Vera
.

Afirma que houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento da produção da prova pericial inviabilizou a demonstração da retenção indevida de valores consignados.

Sustenta que o acórdão não apreciou suficientemente a inversão do ônus da prova, deixando de considerar que caberia ao
Município de Vera
demonstrar o correto repasse dos valores descontados dos servidores públicos.

Pautado nesses argumentos, requer o saneamento das omissões apontadas e a modificação do julgamento, para que seja reconhecida a necessidade de produção de prova pericial. (Id. 255590186).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Banco Bradesco S.A.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão sob o argumento de que apesar das inúmeras provas colacionadas, bem como pedido específico para produção de provas para eximir qualquer dúvida em relação aos documentos colacionados pelo Embargado, o pedido foi inobservado e desconsiderado, cerceando o direito de defesa do Embargante.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, ao magistrado confere a prerrogativa de julgar antecipadamente a lide quando já existam nos autos provas suficientes para o deslinde do caso.

Ademais, a jurisprudência do STJ já é pacífica neste sentido:

“
não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento”.
(AgInt no AREsp n. 2.650.250/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que o juízo
a quo
entendeu que os documentos apresentado pelas partes foram suficientes para demonstrar que foi realizado o repasse dos valores descontados em folha de pagamento dos servidores em relação ao período de 2013 a 2016. O juízo de primeiro grau entendeu que a realização da perícia contábil era desnecessária, pois o embargante não demonstrou de forma concreta os elementos que justificassem essa produção de prova.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025